Tribunal: TJDFT
Processo: 0736435-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. JULGAMENTO EM CONJUNTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ESTADO DA FEDERAÇÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS. DI’S N.o 5.492 E 5737. INCONSTITUCIONALIDADE DA INTERPRETAÇÃO DO ART. 52, PARÁGRAFO ÚNICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Por se tratar de matéria idêntica e, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual, julga-se o agravo de instrumento e agravo interno, conjuntamente.
2. O art. 52, parágrafo único, do CPC preconiza que: “Se o Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado”. 2.1. Entretanto, esta previsão legal foi objeto de discussão na Ação Direta de Constitucionalidade - ADI n.o 5.492 e n.o 5.737 ajuizada pelos Governos do Rio de Janeiro e Distrito Federal no Supremo Tribunal Federal, tendo sido encerrado o julgamento em 24/04/2023, com o entendimento de restrição da competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do Estado-membro ou do DF que figure como réu.
3. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.